Tribunal: TJES
Processo: 5012403-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012403-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIONARDO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

3.
Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto do e. Relator a inexistência dos vícios supracitados, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

4.
Observa-se que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao improvimento do recurso de apelação interposto.

5.
Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

6.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício.

7.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ELIONARDO QUEIROZ DA SILVA
contra o acórdão de ID 6708931, que conheceu e negou provimento recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões recursais de ID 6944552, aduz o embargante que há questões omissas, em afronta ao art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, §1º, IV, ambos do CPC e art. 93, IX da CF.

Alega que, ainda que continuasse a acompanhar o trâmite do concurso, não teria tempo suficiente para se preparar, tampouco para providenciar, com calma, o Laudo Médico obrigatório, haja vista que o edital foi retificado 03 (três) dias antes da data prevista para a realização do teste físico.

Contrarrazões apresentadas no ID 7159222, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão da clara tentativa de rediscussão do mérito recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ELIONARDO QUEIROZ DA SILVA
contra o acórdão de ID 6708931, que conheceu e negou provimento recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões recursais de ID 6944552, aduz o embargante que há questões omissas, em afronta ao art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, §1º, IV, ambos do CPC e art. 93, IX da CF.

Alega que, ainda que continuasse a acompanhar o trâmite do concurso, não teria tempo suficiente para se preparar, tampouco para providenciar, com calma, o Laudo Médico obrigatório, haja vista que o edital foi retificado 03 (três) dias antes da data prevista para a realização do teste físico.

Contrarrazões apresentadas no ID 7159222, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão da clara tentativa de rediscussão do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DESCLASSIFICADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO NO ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DO CERTAME PÚBLICO. PRECEDENTES. REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Preliminar. Nulidade da Sentença por carência de fundamentação.
Não há falar-se em nulidade da Sentença, porquanto o Magistrado de Primeiro Grau expôs, de forma fundamentada, os motivos pelos quais entendeu pela inexistência de qualquer prejuízo ocasionado pelos atos praticados pelos Requeridos, apontando, inclusive, que o Autor detinha plena capacidade de se submeter ao exame de aptidão física na data marcada.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito.
O Recorrente busca sustentar a tese de que teria sido prejudicado em virtude da falha na publicação equivocada dos candidatos classificados para o teste físico, sendo que, após a retificação do edital, teria tido prazo exíguo para reunir a documentação e se preparar para a execução da prova, influenciando de forma negativa o seu desempenho na referida etapa.

III.
Na hipótese, fora procedida a retificação do edital, para a inclusão de candidatos - anteriormente considerados desclassificados de forma equivocada -, contemplando o Autor como candidato convocado para o teste físico, cuja informação estava plenamente disponível segundo as normas editalícias.

IV.
Não se verifica qualquer prejuízo na ciência da data designada para o exame físico, tanto é assim, que o Recorrente efetivamente participou da etapa, tendo, entretanto, sido desclassificado.

V.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações inerentes ao certame.

VI.
Resulta evidenciado o despropósito da pretensão recursal, sobretudo quando lastreada em fundamentos desprovidos de conteúdo probatório, tal como a alegado e suposto abalo psicológico sofrido pelo candidato e a interferência direta no seu desempenho durante o teste físico.

VII.
O edital do certame possui vedação expressa à repetição do teste de aptidão física, conforme item 10.2.2.3, do Edital, com os seguintes dizeres:
“Não será dada segunda chance a qualquer dos candidatos para realização dos exercícios que compõem o Exame de Aptidão Física, não importando o motivo alegado”
.

VIII. Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere aos argumentos em torno das supostas omissões em relação ao prejuízo que teria sofrido, uma vez que, “
ainda que continuasse a acompanhar o trâmite do concurso, não teria tempo suficiente para se preparar, tampouco para providenciar, com calma, o Laudo Médico obrigatório, haja vista que o edital foi retificado 03 (três) dias antes da data prevista para a realização do teste físico”
.

Vejamos:

No contexto das razões recursais, o Recorrente busca sustentar a tese de que teria sido prejudicado em virtude da falha na publicação equivocada dos candidatos classificados para o teste físico, sendo que, após a retificação do edital, teria tido prazo exíguo para reunir a documentação e se preparar para a execução da prova, influenciando de forma negativa o seu desempenho na referida etapa.

Sucede, contudo, que o edital do certame continha disposição bastante clara a respeito da responsabilidade dos candidatos em acompanhar as publicações, a teor dos itens 11.3 e 11.4, do Edital, que assim estabeleceram:

“11.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso que sejam publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e/ou nas páginas da internet www.institutoaocp.org.br e http://www.pm.es.gov.br.

11.4 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital e nos demais que serão publicados.”

Na hipótese, fora procedida a retificação do Edital, para a inclusão de candidatos - anteriormente considerados desclassificados de forma equivocada -, contemplando o Autor como candidato convocado para o teste físico, cuja informação estava plenamente disponível segundo as normas editalícias.

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo na ciência da data designada para o exame físico, tanto é assim, que o Recorrente efetivamente participou da etapa, tendo, entretanto, sido desclassificado.

Cumpre assinalar, por oportuno e relevante, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação semelhante, já firmou compreensão pela responsabilidade do candidato em acompanhar as publicações inerentes ao certame, senão vejamos:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA.
DEVER DO CANDIDATO ACOMPANHAR COMUNICAÇÕES RELACIONADAS AO CONCURSO
.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal pacificou-se no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

2.
Na espécie, como bem acentuado pelo acórdão recorrido,
o item 13.2 do Edital n. 1 - SEGER/ES estipulou que "é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e divulgados pela internet, no endereço eletrônico do CESPE".

3.
Ademais, a homologação do resultado do concurso ocorreu em julho de 2011 e a nomeação da candidata foi publicada no Diário Oficial em 16/9/2011, inexistindo longo lapso temporal entre esses atos.

4.
Ausentes as hipóteses que justificariam a notificação pessoal da agravante,
não há qualquer violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade, tendo-se cumprido estritamente as regras editalícias.

5.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
; AgRg no RMS n. 39.895/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/2/2014, DJe de 14/2/2014)

Desta forma, resulta evidenciado o despropósito da pretensão recursal, sobretudo quando lastreada em fundamentos desprovidos de conteúdo probatório, tal como a alegado e suposto abalo psicológico sofrido pelo candidato e a interferência direta no seu desempenho durante o teste físico.

Importa destacar, ainda, que o edital do certame possui vedação expressa à repetição do teste de aptidão física, conforme item 10.2.2.3, do Edital, com os seguintes dizeres:
“Não será dada segunda chance a qualquer dos candidatos para realização dos exercícios que compõem o Exame de Aptidão Física, não importando o motivo alegado”
.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor, de lavra do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho, a inexistência dos vícios supracitados, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ ELIONARDO QUEIROZ DA SILVA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar